Tribunal: TJSP
Processo: 1016375-56.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE. Responsabilidade objetiva. Queda da autora ao desembarcar do coletivo. Motorista não aguardou o desembarque. Conduta negligente. Danos físicos. Fratura no fêmur em decorrência da queda. Comprovação por meio de testemunha e documentos. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil cumprido. Dano moral experimentado. Fixação da indenização por danos morais em R$

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE. Responsabilidade objetiva. Queda da autora ao desembarcar do coletivo. Motorista não aguardou o desembarque. Conduta negligente. Danos físicos. Fratura no fêmur em decorrência da queda. Comprovação por meio de testemunha e documentos. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil cumprido. Dano moral experimentado. Fixação da indenização por danos morais em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Autora sofreu cirurgia em razão da quebra do fêmur e afastamento do trabalho por quase 2 (dois) anos. Verba indenizatória que fica majorada para cem mil reais. Recursos principal não provido e adesivo provido para majoração dos danos morais ao patamar de cem mil reais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016375-56.2017.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO
SANTO ANDRE LTDA., é apelada/apelante IZABEL CRISTINA CONTI
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo do
réu e deram provimento ao recurso adesivo da autora. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E
ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016375-56.2017.8.26.0554 -Voto no 8314
2
Apelação Cível no 1016375-56.2017.8.26.0554
Apelante/Apelado:
EMPRESA
DE
TRANSPORTE
URBANO E RODOVIARIO SANTO ANDRE LTDA.
Apelado/Apelante: Izabel Cristina Conti
Comarca: Santo André
Voto no 8.314
CONTRATO
DE
TRANSPORTE.
Responsabilidade objetiva. Queda da autora ao
desembarcar do coletivo. Motorista não
aguardou o desembarque. Conduta negligente.
Danos
físicos.
Fratura
no
fêmur
em
decorrência da queda. Comprovação por meio
de testemunha e documentos. Artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil
cumprido.
Dano
moral
experimentado.
Fixação da indenização por danos morais em
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Autora
sofreu cirurgia em razão da quebra do fêmur e
afastamento do trabalho por quase 2 (dois)
anos. Verba indenizatória que fica majorada
para cem mil reais. Recursos principal não
provido e adesivo provido para majoração dos
danos morais ao patamar de cem mil reais.
Cuida-se
de
apelação,
principal
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016375-56.2017.8.26.0554 -Voto no 8314
3
adesiva, respondida e bem processada por meio da qual quer
ver o autor reformada a r. sentença que julgou parcialmente
procedente a ação e condenou a empresa de ônibus ao
pagamento de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de
danos morais indenizáveis, com correção monetária desde o
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento
danoso e o pagamento do salário líquido que a autora deixou
de receber no período compreendido entre a data do acidente
(07 de julho de 2015) e 30 de maio de 2017, considerando a
remuneração de R$ 727,58, corrigida monetariamente desde o
final do mês, acrescida de juros legais de mora a partir da
citação.
Defende a inexistência de provas das
alegações trazidas com a inicial e impugna a testemunha da
autora Cleude Ferreira da Luz Duarte. Aponta, assim, a
ausência de comprovação da ocorrência de dano moral.
Sustenta a culpa exclusiva da vítima. Pugna pela redução do
quantum indenizatório. Invoca a existência de culpa
concorrente, porquanto o acidente ocorreu quando a autora
desembarcava do coletivo. Pretende o reconhecimento da
sucumbência recíproca, eis que a autora decaiu do pedido
indenizatório, quanto ao valor arbitrado.
A autora, em seu recurso adesivo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016375-56.2017.8.26.0554 -Voto no 8314
4
postula a majoração da verba indenizatória e honorária.
As partes apresentaram contrarrazões aos
recursos.
É o relatório.
Ingressou a autora com a presente ação
com o intuito de ser indenizada pelas lesões corporais sofridas
em razão do acidente ocorrido no ônibus da ré. Afirma que em
07 de julho de 2015, ao desembarcar do coletivo da ré,
responsável pela linha I 04 - Jardim Las Vegas/Parque
Capuava, sentido Parque Novo Mundo, o motorista não a
aguardou descer as escadas do veículo e partiu. A autora,
então, foi lançada para fora, caindo em cima da guia, sendo
socorrida por transeuntes e, posteriormente, pelo SAMU

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que a encaminhou
para o Hospital Unimed, no qual constou que, em razão da
queda sofrida, a autora fraturou o fêmur da sua perna esquerda
(fl. 28/29 e 33/58).
Corrobora a prova documental trazida na
inicial a oitiva da testemunha Cleude Ferreira da Luz Duarte,
que presenciou o fato, declarando em seu depoimento, colhido
por mídia, que o motorista do coletivo não aguardou o
desembarque da autora, ato que fez com que ela caísse das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016375-56.2017.8.26.0554 -Voto no 8314
5
escadas (fls. 164/167 e mídia).
A responsabilidade do transportador é de
natureza objetiva e independe de prova de culpa, só se
eximindo no caso de força maior, conforme expressamente
previsto no artigo 734, caput do Código Civil. O contrato de
transporte obriga o transportador, desde que remunerado, a
transportar o passageiro de um local para outro, incólume.
Conforme MARIA HELENA DINIZ,
“com a celebração do contrato de transporte de pessoas o
transportador será responsável se: c) houver danos causados
aos viajantes, oriundos de desastres não provocados por força
maior ou caso fortuito ou por culpa exclusiva do passageiro
(Dec. N. 2.681/12, art. 17; Convenção de Varsóvia, arts. 17,
20, 21, 22, 23 e 25), caso em que deverá pagar uma
indenização variável conforme a natureza ou extensão do
prejuízo”1.
Restou satisfatoriamente demonstrada
nos autos, pelo depoimento colhido e da documentação trazida
com a inicial, a lesão sofrida pela autora, em razão do acidente
que sofreu pela negligência do preposto da ré, que não esperou
a autora desembarcar do coletivo.
O acidente sofrido pela autora a afastou
1 MARIA HELENA DINIZ. Curso de Direito Civil Brasileiro. 7o volume. 7a edição. São Paulo: Saraiva. 1993. p. 329.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016375-56.2017.8.26.0554 -Voto no 8314
6
das atividades laborais por cerca de 2 (dois) anos (fls. 43/55),
porquanto, mesmo aposentada, trabalhava na empresa Unimed
do ABC, conforme comprovado pela anotação em sua Carteira
de Trabalho e Previdência Social CTPS (fl. 32) e do holerite
de fl. 59.
Como bem entendeu a r. sentença:
“Nesse passo, não resta dúvida que a requerente experimentou
dor e sofrimento físico em razão da queda, que lhe causou
ferimento grave (fratura de fêmur), tanto que ela foi obrigada
a se submeter a cirurgia de porte razoável, ficando muito
tempo afastada do trabalho, o que é mais que suficiente para
caracterizar o dano de ordem moral”.
Dor moral, sem dúvida a autora a teve.
Além da fratura no fêmur, dada a gravidade do acidente, o que,
por si só, gera dor moral, a postulante foi afastada de suas
atividades laborais.
E, por certo, e em decorrência desse
trauma, o episódio fugiu à normalidade. Em outras palavras, nos
fatos descritos e incontroversos há evidente dano moral
consistente em “dor, vexame sofrimento ou humilhação que,
fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016375-56.2017.8.26.0554 -Voto no 8314
7
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”2.
Assim, bem reconhecidos os danos
materiais, estes fundamentados e explicitados quantum satis
na r. sentença, cujos fundamentos permanecem in totum, ex vi
do artigo 252 do Regimento Interno do TJSP, e os morais.
A fixação do valor da indenização por
dano moral deve seguir os critérios da equidade, que levam em
consideração a posição social da ofendida (aposentada e
laborando), o comportamento do ofensor (negligente), a
intensidade do sofrimento (acidente com lesão corporal), a
repercussão da ofensa (grave) e o caráter educativo da
indenização (sem enriquecimento sem causa).
Observados tais critérios, tem-se que a
importância fixada na r. sentença, de R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais), é de ser majorada, mostrando-se razoável e
satisfatória para o caso o valor de cem mil reais, não propiciando
enriquecimento indevido da ré, nem o estabelecimento de
perigosos precedentes que possam transmudar uma pretensão
legítima de dor moral em investimento financeiro de alta
rentabilidade, e, por outro lado, impele a ré, ao ser assim
apenada, a ser mais cuidadosa no exercício de suas atividades,
2 CAVALIERI, Sérgio apud CARLOS ROBERTO GONÇALVES, Responsabilidade Civil, 7a edição, São Paulo: Saraiva, 2002,
549/50

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016375-56.2017.8.26.0554 -Voto no 8314
8
evitando que se repita o quadro retratado nestes autos.
Por fim, importante ressalvar que não
caberia qualquer condenação da autora ao pagamento da
sucumbência, caso não tivesse sido alterado o valor dos danos
morais, diante do disposto na súmula 326 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “Na ação de indenização por dano moral, a
condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca”.
Tendo em vista o trabalho desenvolvido
nesta instância, majora-se a verba honorária para 20% do
montante da condenação, nos moldes do artigo 85, parágrafo 11,
do Novo Código de Processo Civil.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso da ré e dado provimento ao recurso
adesivo da autora nos moldes suprarreferidos.
DÉCIO RODRIGUES
Relator